Tribunal: TJMT
Processo: 1033146-94.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033146-94.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA REGINA SOARES DE MOURA - CPF: 701.304.181-53 (RECORRIDO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), AUGUSTO DIAS DE MOURA - CPF: 106.649.551-34 (RECORRIDO), SECRETARIA DE GESTAO FAZENDARIA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE MT (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1033146-94.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):
SANDRA REGINA SOARES DE MOURA

AUGUSTO DIAS DE MOURA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE IPTU – NÃO COMPROVAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ALCANÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre ação anulatória de débito fiscal, de onde a parte autora busca a exclusão do débito tributário de IPTU dos anos de 2003 a 2016, frente à fulminação do direito da Recorrente em decorrência do esgotamento do prazo prescricional.

Julgada parcialmente procedente, o Município se insurge em face do decisum, de onde pugna pela ausência de prescrição, vez que há incidência de causa interruptiva em decorrência do parcelamento do débito sub judice.

Pois bem. De fato, o parcelamento de débito fiscal é causa interruptiva da prescrição, de onde o art. 174, parágrafo único, IV do CTN assim estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, alegado parcelamento não restou devidamente demonstrado nos autos, de modo que a sentença de parcial procedência é medida a ser mantida no presente caso.

Saliento, em que pese os atributos inerentes aos atos administrativos, a inexistência de parcelamento é verdadeira prova diabólica, de modo que cabe ao fisco cabalmente comprovar sua existência, o que não restou devidamente demonstrado nos autos, vez que a Recorrente se socorre apenas de informações sistêmicas, documentos unilaterais que, de forma isolada, não evidenciam a veracidade das informações.

Assim, sem comprovação da efetivação do parcelamento merece ser mantido o decisum, cuja parte dispositiva restou da seguinte forma:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

1.
Reconhecer
a ocorrência da prescrição do crédito tributário de IPTU dos anos de 2003 a 2016, vinculado ao imóvel com matrícula sob nº 25.488 e com inscrição municipal sob nº 105.0597.0311.0001, em nome da parte reclamante Augusto Dias de Moura, na forma estabelecida pelos RESP nº 1.658.517/PA e RESP nº 1.641.011/PA (Tema 980/ STJ), e;

2.
Determinar
a exclusão do débito tributário de IPTU, referente aos anos de 2003 a 2016, vinculado ao imóvel com matrícula sob nº 25.488, da dívida ativa, no prazo de 15 (quinze) dias.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas processuais o recorrente, porém não isento dos honorários, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o a pagar os honorários advocatícios no percentual de 15% do valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023